Tribunal: TJMT
Processo: 0043010-66.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043010-66.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0004-62 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), SEBASTIAO CRUZ - CPF: 356.747.841-91 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARTINHA HELENA MELGAR CRUZ - CPF: 495.363.541-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNIA –ATRASO ENTREGA EMPREENDIMENTO – RESCISÃO POR CULPA DA IMOBILIÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante
contra a r. decisão
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas Pagas sobre Imóvel
” (Proc. nº 0043010-66.2015.8.11.0041), ajuizada contra a embargante/apelante por SEBASTIAO CRUZ E MARTINHA HELENA MELGAR CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar

a rescisão contratual; CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 93.330,00 (noventa e três mil trezentos e trinta reais), em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; CONDENAR a requerida ao pagamento de 2% (dois por cento) mensal sobre o preço do imóvel, nos termos da cláusula 10.1 prevista no contrato, retroativo a data prevista para entrega do imóvel (30/05/2015) até propositura da ação, corrigido monetariamente pelo INCC, por mês ou fração de mês em atraso e juros de mora de juros de 1% ao mês a partir da citação”.

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão, pois não observou que, tanto os documentos, quanto as testemunhas ouvidas em audiência comprovaram que não houve atraso na entrega das obras, e que a rescisão contratual ocorreu porque os embargados não pagaram o saldo remanescente do preço do imóvel.

Alega que também houve omissão quanto à tese de que, em caso de rescisão por falta de pagamento, a construtora faz jus à retenção de 25% dos valores pagos, e que nesse caso, os juros serão contados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, e sanar os vícios apontados, reformando o acórdão para “
excluir da r. sentença a condenação relativa à multa por atraso na entrega do imóvel”;

“no que tange à restituição dos valores pagos, requer seja fixado o percentual de retenção de 25% dos valores pagos”
; e “
que a fluência dos juros de mora tenha início da fluência a partir do trânsito em julgado da r. sentença, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ”
(cf. Id. n. 192608670).

Nas contrarrazões, o autor refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 194297694).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado concluiu que deve ser mantida inalterada a decisão monocrática pois houve, sim, atraso na entrega da obra, e, portanto, a culpa da rescisão é da embargante.

A embargante, no presente recurso, se limita a rediscutir a matéria, reinsistindo em que não houve atraso coisa nenhuma.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso, sendo a fundamentação exposta de modo satisfatória e suficiente, afinal, não se deve olvidar que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Se o embargante não concorda com a interpretação das normas ou aplicação dos conceitos jurídicos considerados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, e diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplico multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024